Tribunal: STF
Processo: ARE 1446605
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO E LAVRA DE MINERAIS - ATO NORMATIVO ESTADUAL QUE DISPENSA O LICENCIAMENTO - DELIBERAÇÃO NORMATIVA N° 74104 - OFENSA À CONSTITUIÇÃO E À LEI FEDERAL - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO - NULIDADE - REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE. 



    A Constituição da República de 1988 consagrou, em seu artigo 225, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo ao Poder Público e à coletividade a obrigação de defendê-lo e preservá-lo, e incumbindo à Administração Pública exigir estudo prévio de impacto ambiental quando necessário. 



    A Lei Federal n°6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, condicionou ao prévio licenciamento ambiental o desenvolvimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 



    O Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n°1.0024.11.044610-1/002, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do ad. 2 0, cumulado com outras disposições complementares, todos da Deliberação Normativa n° 7412004 do COPAM, em razão da imposição constitucional e legal de que os procedimentos de licenciamento dos empreendimentos previstos no dispositivo indicado devem ser necessariamente instruídos com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 



    E evidente a nulidade da dispensa do processo de licenciamento ambiental por ato normativo estadual, que exige apenas a Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF, por evidente confronto com a norma constitucional e a legislação federal, vulnerando o princípio da proteção ambiental.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 24, § 1º; 102, I; e 225, § 1º, todos da CF/1988.



    3. Decido.



    4. O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    5. O Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, fez os seguintes esclarecimentos (e-doc. 16, fls. 10-12): 



    [...]



    Noticiada a existência de julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 1.0024.11.044610-1/002 pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivos da Deliberação Normativa n° 7412004 do COPAM, o v. acórdão foi específico em apresentar as razões de decidir do julgado e consignar sua pertinência e aplicação ao presente processo. Nessa conjuntura, diante das normas reguladoras da exploração e da proteção do meio ambiente na Constituição Federal e na legislação federal, somadas às premissas e parâmetros dispostos no julgado do incidente citado, esta Turma Julgadora concluiu que procedimentos de licenciamento do empreendimento de mineração objeta da lide devem ser necessariamente instruídos com a Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 



    A leitura atenta e integral do v. acórdão deixa evidente que, em momento algum, a conclusão alcançada decorreu da mera e imediata aplicação ao presente caso da deliberação formada no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 1.0024.11.044610-1/002. 



    Na realidade, o v. acórdão consignou de forma expressa que o Incidente invocado versava sobre atividade e dispositivo da Deliberação Normativa n°74/2004 do COPAM distintos daquele objeto da presente lide. Contudo, as razões de decidir que amparam o julgamento proferido pelo Órgão Especial são claras em estabelecer premissas delimitadoras da competência legislativa do Estado-Membro em matéria ambiental, especificamente quanto à dispensa da realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do correspondente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), fundamentos estes adotados para amparar o julgamento ora embargado. 



    Somado aos fundamentos gerais, normativos e principiológicos expostos, após a análise dos fatos e dos documentos específicos à realidade objeto da presente ação, inclusive com a prova de que a atividade desempenhada apresenta intensos impactos ambientais e riscos significativos ao meio ambiente, concluiu-se pela irregularidade da Autorização Ambiental de Funcionamento concedida e pela confirmação da ordem judicial que a anulou. 



    Nesse ponto, pois, incabível o acolhimento dos aclaratórios, porquanto o suposto vício não existe e decorre de leitura equivocada da parte sobre o julgado.



    Outrossim, destaco que, como cediço, o controle de constitucionalidade difuso permite que os Juízes analisem se as leis contrariam ou não a Constituição, mediante exame de questão incidental e prejudicial, para, acertada a eventual inconstitucionalidade normativa, realizar o julgamento do caso concreto. 



    Assim, é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em Ação Civil Pública, consoante jurisprudência pátria sedimentada, quando a controvérsia constitucional figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do pedido principal, ou seja, se a inconstitucionalidade não figurar como pedido da lide, propriamente dito. Incumbe, assim, ao juízo analisar a inconstitucionalidade não como objeto do pedido, mas causa de pedir, cuja análise é precedente e necessária ao exame da questão de fundo, concernente ao pedido principal do feito. 



     [...].”



    6. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    7. Ademais, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.672, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento no sentido de que a complementação de legislação federal para o atendimento de interesse regional (art. 24, § 2º, da CF/1988) não autoriza Estado-Membro a simplificar o licenciamento ambiental para atividades de lavra garimpeira, a ponto de esvaziar o procedimento previsto em legislação nacional. Confira-se a ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL QUE SIMPLIFICA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE LAVRA GARIMPEIRA, INCLUSIVE COM USO DE MERCÚRIO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE JAZIDAS, MINAS E OUTROS RECURSOS MINERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A competência legislativa concorrente cria o denominado “condomínio legislativo” entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar – quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) – e da competência legislativa plena (supletiva) – quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 



    2. A possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional (art. 24, § 2º, da CF) não permite que Estado-Membro simplifique o licenciamento ambiental para atividades de lavra garimpeira, esvaziando o procedimento previsto em legislação nacional. Precedentes. 



    3. Compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII, da CF), em razão do que incorre em inconstitucionalidade norma estadual que, a pretexto de regulamentar licenciamento ambiental, regulamenta aspectos da própria atividade de lavra garimpeira. Precedentes. 



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada procedente.



    (ADI 6.672, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    8. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    9. Por fim, ressalto que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível um novo reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator